Tribunal: TJES
Processo: 5017424-26.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017424-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RECORRIDO: JULIANO SCHRODER e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. VALOR DO DANO MORAL PROPORCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5017424-26.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogado do(a) RECORRENTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

RECORRIDO: JULIANO SCHRODER, KAMILA RUFINIANO DOS SANTOS SCHRODER
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER - ES34723

Recurso Inominado nos autos n°.:
5017424-26.2024.8.08.0035

Recorrente: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Recorrido: JULIANO SCHRODER e KAMILA RUFINIANO DOS SANTOS SCHRODER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.
verifico que o recorrente sustenta: a) ausência de interesse b) negativa devida do serviço solicitado c) ausência de dano moral d) subsidiariamente a respectiva redução do valor arbitrado.

.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a negativa na prestação de serviço foi devida, e se restou caracterizado o dano moral.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Em sede de contestação (Id. 45531186) o Requerido alega preliminarmente a ausência de interesse do 1º Requerente (JULIANO SCHRODER), uma vez que não comprovado seu interesse na lide em questão. Desta feita, requer a extinção do feito sem exame de mérito dos pedidos feitos na peça de ingresso, fulcro no artigo 485, VI, do CPC, em relação a este demandante. No mérito, expõe a ausência de irregularidade na negativa da solicitação realizada pela 2ª Requerente, uma vez que o plano Requerido agiu em observância ao contrato e proposta de adesão firmados, além disso, o plano segue a previsão do artigo 3º,§1º da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU nº 13 de 1998. Aduz ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e a inexistência de comprovação de dano moral indenizável.

Nesse contexto, é cabível o julgamento antecipado da lide, uma vez que não há necessidade de provas em audiência (art. 355, inciso I do CPC) e está ultrapassada a fase de juntada dos documentos essenciais; desnecessárias outras diligências, o conheço diretamente do pedido.

Pois bem. Decido.

Presentes as
preliminares
, passo à análise.

O plano de saúde Requerido arguiu ausência de interesse do 1º Requerente, uma vez que não comprovado seu interesse na lide em questão.

No entanto, de acordo com os documentos acostados aos autos (Id. 44124763) verifica-se que o 1º Requerente é o titular do plano de saúde contratado e responsável financeiro, portanto, possui relação jurídica direta com o plano Requerido, razão pela qual possui legitimidade para pleitear o cumprimento das obrigações contratuais.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

No mérito os pedidos autorais são
parcialmente procedentes.

Primeiramente, é importante destacar que, apesar dos planos e seguros privados de assistência à saúde serem regulamentados pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras que prestam serviços remunerados à população se enquadram no conceito de fornecedor. Dessa forma, existe uma relação de consumo, e as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) também devem ser aplicadas a esses contratos. A Súmula nº 469/STJ reforça esse entendimento ao estabelecer que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

Nesse sentido, INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor dos Requerentes. Todavia, em que pese à inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Analisando o caso concreto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula n. 597).

Dessa forma, considerando que a contratação do plano de saúde Requerido ocorreu em 21/03/2024 (Id. 44124763), e estando a 2ª Requerente regularmente inscrita no plano de saúde e comprovada, por relatório médico, a necessidade e urgência das sessões de fisioterapia, para o quadro clínico apresentado, deve o plano de saúde cobrir o tratamento, uma vez que cabe somente ao médico assistente a decisão acerca do procedimento mais adequado à doença apresentada.

Quanto aos danos morais, entendo que os Requerentes fazem jus à indenização. Com efeito, a restrição na cobertura de atendimento imposta pelo plano Requerido se mostra abusiva, gerando repercussão gravosa na esfera jurídica dos Requerentes, o que é inadmissível à luz dos princípios e dos direitos fundamentais que velam pela preservação da saúde e dignidade da pessoa humana.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “(...) é
abusiva a negativa pelo plano de saúde
de
fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando
injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais”
(STJ - AgInt no AREsp: 1925715 PE 2021/0195434-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Assim, se por um lado é imprescindível que a quantia arbitrada não constitua causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação ao ilícito, motivo pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Quanto ao valor da indenização, partindo-se da premissa de que a reparação por danos morais não pode configurar causa de enriquecimento ilícito ao credor, e consequente empobrecimento sem causa pelo devedor, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, afigurando-se excessivo o montante reclamado na inicial.

Ante o exposto, torno
definitiva a liminar.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)